Tribunal: TJES
Processo: 5032764-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5032764-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI SOUZA SILVA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032764-14.2022.8.08.0024

RECTE.: MARLI SOUZA SILVA

RECDOS.: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDO
R.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BOLETO FALSO PAGO EM A
PLICATIVO
.
ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR E DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. TESE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA.

FALTA DE CUIDADOS. FRAUDE EVIDENTE.
RECURSO INOMINADO

IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as Recorridas apresentaram contrarrazões (Id 5372210, 5372212 e 5372213).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5372207), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5372205), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, sob argumento que a autora pagou um boleto no aplicativo do BANESTES referente a um financiamento com a GENERAL MOTORS, contudo, este último afirmou que a autora estava inadimplente, momento no qual percebeu que o boleto era falso.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando culpa das requeridas/recorridas, pois o boleto tem a mesma logomarca e afirma que houve vazamento de dados.

Dito isso, em breve resumo da lide, tem-se que autora possuía financiamento com a GENERAL MOTORS, 2ª Requerida e em fevereiro de 2022 entrou no site da mencionada empresa para emitir o boleto do mês. No dia 17/02/2022, realizou o pagamento do boleto Id. 53721n00 no aplicativo do BANESTES (comprovante Id 5372101), ora 1ª Requerida, contudo, no mês de março, a autora foi surpreendida com uma cobrança da GENERAL MOTORS (Id. 5372104) referente à mensalidade de fevereiro, razão pela qual foi visualizar o boleto pago e percebeu que era falso, pois o código de barras era do BRADESCO e o pagamento foi efetivado através de uma pessoa física (CPF). As Requeridas GENERAL MOTORS e BANESTES se negaram a fazer o estorno, já o BRADESCO, 3ª Requerida, alegou que não houve nenhuma falha.

Em suas defesas, as réus alegaram culpa exclusiva da autora, pois a falsidade do boleto é evidente.

A controvérsia da lide é sobre a responsabilidade das rés pelos danos noticiados na exordial, decorrentes do pagamento de boleto falso.

Com relação à 2ª Requerida, GENERAL MOTORS, entendo que os documentos carreados aos autos demonstram a inocorrência de conduta lesiva praticada pela ré em face da recorrente/requerente.

Embora a parte demandante tenha afirmado que realizou a compra por meio de site da 2ª Requerida no qual acessou não especificou como era tal sítio eletrônico, não informou o link ou como ele estava disposto na internet, a fim de averiguar se era similar a site verdadeiro ou não.

Nesse sentido, não se pode atribuir culpa à 2ª Requerida pelo golpe sofrido, uma vez que a autora não trouxe aos autos o canal utilizado para emissão do boleto, assim, ante a ausência de culpa por parte da mencionada empresa, incabível o acolhimento dos pedidos em face desta.

Quanto à responsabilidade das instituições financeiras, BANESTES e BRADESCO, a Súmula 297 do STJ dispõe que a atividade bancária é enquadrada como relação de consumo,
verbis
: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Portanto, é dever das instituições financeiras ofertar a segurança necessária no acesso e uso dos serviços, seja dentro ou fora de suas dependências, e independentemente de ser ambiente virtual ou físico. A propósito, transcreve-se a Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’ (grifo nosso)

Contudo, para configurar culpa do banco, é necessário verificar se houve forma direta ou indireta de participação da atividade bancária. Assim, não são em todos os casos que as instituições financeiras serão responsáveis pelos danos sofridos pelas vítimas de golpe, especialmente em situações de boletos fraudados em que a própria vítima não se utiliza das formas oficiais de comunicação.

Nesse sentido, nos dias de hoje existe todo tipo de fraude efetuada por meio da internet, com sites falsos, assim, não é razoável culpar as demandadas pela imprudência da recorrente/requerente em realizar o pagamento de um boleto falso. Destaca-se que a falsidade do boleto era tão evidente que a própria autora percebeu sozinha após ter sido cobrada, pois narrou na inicial que “
Após verificar o número do boleto, a Autora constatou que a referência do código de barra é do banco Bradesco e o pagamento foi efetivado através de uma pessoa física com CPF de nº 293
”, aliás, o boleto falso (Id 5372100) sequer tem logomarca de algum banco e diverge muito do boleto verdadeiro (Id 5372104) juntado pela própria recorrente.

Transcreve-se julgado no qual foi analisada situação semelhante:

APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Prestação de serviços bancários. Pretensão fundada em ocorrência de fraude. Golpe do boleto falso. Envio por aplicativo de whatsapp. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas por parte da instituição requerida. Pagamento de título fraudulento. Desídia do autor configurada posto não ter se atentado para as informações do boleto antes de confirmar a operação de pagamento. Informações de emissor e favorecido constantes do boleto enviado sem qualquer relação com o réu. Culpa exclusiva da vítima configurada. Excludente da responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do art. 14, § 3º, II, CDC. Improcedência da demanda que se impõe. Recurso provido. (TJSP; AC 1001571-94.2022.8.26.0526; Ac. 17034893; Salto; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 09/08/2023; DJESP 16/08/2023; Pág. 2235)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. Consumidor. Golpe do boleto falso. Falha na prestação de serviços do banco destinatário. Inexistência:. Inexiste responsabilidade civil da ré a justificar o pleito condenatório, pois ausente demonstração de vício na prestação dos serviços bancários. Elementos dos autos que atestam a ruptura do nexo de causalidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Não comprovação de que o evento lesivo constitui desdobramento de falha de segurança da instituição financeira. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1001303-38.2021.8.26.0150; Ac. 17036094; Cosmópolis; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 09/08/2023; DJESP 16/08/2023; Pág. 2141)

Por fim, trago julgado do STJ no qual foi afastada a responsabilidade do banco emissor, que no caso dos autos é o BRADESCO. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019)

Isto posto, diante do contexto fático, vê-se que também não há qualquer responsabilidade das instituições financeiras no caso em tela,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção
da r. sentença,
que

não
reconhece
u
falha na prestação de serviços da
s

ré
s
/recorrente
s
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)